Tribunal: TJES
Processo: 5000779-23.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-23.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOILIO BENEVIDES FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. POSSIBILIDADE.
FUNDADO RECEIO DE FUGA OU RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS POLICIAIS E DE TERCEIROS. OCORRÊNCIA.
USO DE ALGEMAS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA.

1.
Conforme
artigo 37, § 6º, da CF, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. A responsabili
zação do estado pressupõe a comprovação da existência da conduta omissiva ou comissiva, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

3.
“[...
]
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Dessa forma,
o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio
.

É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão

permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime

no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

[...]
(AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

3.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a

garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio

é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão

permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime

no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.
[...]

(RHC 140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

4. Não restando
demonstrada

a
ilicitude
ou
a existência de
excesso
na conduta dos agentes públicos
,
relacionada ao ingresso no domicílio do Autor,
resta afastada a ocorrência de dano moral.

5.
Conforme
S
úmula
V
inculante 11 do STF,
é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.

6.
I
nexiste dano moral decorrente do

uso de algemas
durante a abordagem policia
l, quando a medida restar
justificada
pela
necess
idade de
evitar riscos à incolumidade dos
policiais
e d
e
terceiros
integrantes da comunidade local.

7.

Não há dano material, quando não restar comprovado que a busca realizada pelos agentes públicos danificou ou inutilizou qualquer dos móveis ou utensílios que guarneciam a residência do Autor, na data da operação policial.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000779-23.2021.8.08.0069

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
JOILIO BENEVIDES FERREIRA

RECORRIDO :ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO :
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por JOILIO BENEVIDES FERREIRA, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pelo ora Recorrente, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspendendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça.

Muito bem.

O Autor/Recorrente ajuizou a presente demanda indenizatória em face do Estado do Espírito Santo, alegando, em síntese, que: (i)
em
04.04.2020,
foi chamado, do lado de fora da casa onde reside, por

2 (dois) policiais civis
,
que se identificaram e afirmaram ter recebido uma denúncia de que um carro furtado estava em posse do autor;
(ii)
acreditando tratar-se de um mal entendido, permitiu que os policiais levassem o automóvel para a Depol;
(iii)
“sem qualquer motivação justa ou legal, os policiais decidiram algemar o requerente e invadir a residência do mesmo, sem a sua permissão, cabendo destacar que não fora apresentado nenhum mandado de busca e apreensão, bem como inexistiu permissão por parte do autor”;
e (iv) os policiais
danifica
ram
móveis
pertencentes ao Autor,
que teriam sido

“jogados de qualquer forma para o chão”.

Assim, pleiteou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização: (i)
“a título de danos morais, por violação indevida ao domicílio do autor, no importe de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), que, em função do uso indevido de algemas, deve ser “majorado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”;
e
(ii) por
danos materiais,
no valor de
R$ 8.907,00 (oito mil, novecentos e sete reais),
em razão dos
“danos causados em seus moveis domésticos”.

“
[...
]
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Dessa forma,
o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio
.

É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão

permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime

no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

[...]
(AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021).

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a

garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio

é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão

permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime

no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.
[...]

(RHC 140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

No caso em exame,
do conjunto probatório dos autos, verifica-se a inexistência de ilicitude
ou excesso
na conduta dos agentes públicos
,
relacionada ao ingresso no domicílio do Autor,
notadamente porque o automóvel supostamente produto de crime foi localizado na residência do autor,
assim
como uma arma de fogo,
3 (
três
)
muniçõe
s e diversos celulares de procedência suspeita.

O fato de os referidos objetos estarem na posse do Autor e a regularidade da apreensão efetuada pelos agentes públicos restou incontrovers
o
nos autos.

Por outro lado, também não verifico ilicitude ou abuso decorrente do uso de algemas ao
longo da abordagem.

Conforme
S
úmula
V
inculante 11 do STF,
é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.

No caso em exame, restou
justificado o
uso de algemas,
pela
necess
idade de
evitar riscos à incolumidade dos
policiais
e d
e
terceiros
integrantes da comunidade local, uma vez que a
diligência
foi
realizada por apenas dois policiais civis (sem qualquer apoio), no interior do Município de Marataízes, e na residência do
Autor foi
encontrada uma arma de fogo, além de outros objetos cuja procedência lícita não
comprovada pelo mesmo.

Nesse contexto, resta afastada a ocorrência dos danos morais alegados pelo Autor em decorrência do ingresso dos policiais na residência do mesmo e do uso de algemas durante a abordagem.

Da mesma forma, a prova dos autos não comprova a ocorrência dos danos materiais alegados pelo Autor.

O fato de os móveis que guarnecem a residência terem sido vasculhados, com a retirada de roupas e objeto retirados do interior dos mesmos, na realidade, é consequência necessária da busca realizada no imóvel em questão, não restando comprovada, no caso concreto, a existência de abuso ou excesso na atuação dos agentes públicos.

As fotografias, a filmagem
e as demais provas dos autos
não são aptas a comprovar a ocorrência de danos ou a inutilização de móveis e/
ou
utensílios
,
em decorrência da
atuação dos policiais em referência.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)